Tribunal: TJDFT
Processo: 0738332-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738332-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: BARBARA FARIAS DO NASCIMENTO EXECUTADO: ALTERNATIVA - LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO DO TRANSPORTE AUTONOMO DE PASSAGEIRO REGULAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BÁRBARA FARIAS DO NASCIMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de reiteração de bloqueio de verbas da Secretaria de Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – DFTRANS, em cumprimento da penhora anteriormente deferida, no valor atualizado de R$ 838.659,28 (oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte oito centavos), bem como determinou a indicação de outros ativos, sob pena de suspensão da execução (IDs 124039153 e 127474152 – autos originários). A agravante sustenta que: 1) o direito de crédito penhorável existe, pois o DFTRANS, ao negar a existência de direito de crédito da executada, não comprovou que houve o efetivo abandono da permissão de serviço público de transporte por parte da executada: os ofícios juntados aos autos atestam a inexistência de procedimento de rescisão contratual; 2) a agravada tem direito à restituição do montante de R$ 3.478.094,38 pelos cofres públicos, o que viabiliza a penhora de parte desse crédito; 3) há enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública (arts. 884 a 884 do Código Civil), por a ausência de restituição de valores pelo valor remanescente da permissão de serviço público e a não aplicação de multas implica; 4) violação à coisa julgada, pois deferiu, no início do cumprimento de sentença, a penhora e bloqueio das verbas (decisões de IDs 59784795 e 69269569); 5) ausência de impugnação à penhora por parte do Distrito Federal. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para evitar eventual suspensão do processo executivo; no mérito, o provimento do recurso, para determinar o bloqueio de verbas do DFTRANS, correspondente ao direito creditório. Preparo recolhido (IDS 41212079/80). Nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil – CPC, foi proferido despacho para manifestação da agravante sobre os seguintes fundamentos, relacionados à existência de interesse recursal (interesse-adequação): 1) impossibilidade de efetivação da penhora e do bloqueio de verbas públicas, por inexistência de título executivo, exigido nos arts. 784, I a XII, 855, I e 856, do Código de Processo Civil – CPC; 2) diante da ausência de crédito constituído, a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar bloqueio de verbas públicas para pagamento de dívida de valor, inclusive de natureza alimentar, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental no 387 e 485 (violação do princípio da separação dos poderes e dos sistemas financeiro e orçamentário); 3) a necessidade de se propor ação específica contra o Distrito Federal, uma vez que: 3.1) a sentença transitada em julgado confere direito de crédito exclusivamente contra a executada, não contra a Fazenda Pública; 3.2) o Distrito Federal não integrou este cumprimento de sentença, movido em desfavor apenas de particular, apesar do pedido inicial de penhora de créditos; 3.3) exige-se a comprovação e constituição do crédito pretendido; 3.4) se vier a ser constituído, o pagamento só pode ocorrer por meio de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e dos arts. 535, § 3o, e 910, § 1o, do CPC. A agravada apresentou petição em resposta aos pontos indicados no despacho. Requereu o prosseguimento do feito e julgamento do presente agravo de instrumento (ID 41774770). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal (interesse-adequação): o pedido de reforma da decisão não pode ser deferido neste processo executivo, por inexistência de crédito a ser penhorado. Inicialmente, as normas que regem a execução de títulos extrajudiciais são aplicáveis ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 771 do Código de Processo Civil – CPC. Portanto, é irrelevante o tipo de execução para a aplicabilidade da penhora de créditos. Se assim não fosse, tal entendimento seria prejudicial à própria agravante, visto que seria incabível penhora de créditos em cumprimento de sentença. Os arts. 855 e 856 do CPC disciplinam a penhora especial de créditos nos seguintes termos: “Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação: I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor; II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito.” “Art. 856. A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado. § 1o Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância. § 2o O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida. § 3o Se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a quitação que este lhe der caracterizará fraude à execução. § 4o A requerimento do exequente, o juiz determinará o comparecimento, em audiência especialmente designada, do executado e do terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos.” A legislação exige, previamente, a existência de título executivo extrajudicial representativo de crédito que favorece o executado. Ou seja, para que a penhora de créditos possa ser realizada, não deve haver dúvida quanto ao crédito que favorece o executado, em sua condição de credor do título contra terceiro. A agravante sustenta que existe crédito em favor da sociedade executada, constituído por meio de contrato de adesão no 001/2009 (ID 54595146 – autos originários), pelos seguintes fundamentos: “a Cooperativa Agravada pagou uma outorga ao Distrito Federal correspondente a quantia de R$ 9.960.000,00 (nove milhões, novecentos e sessenta mil reais) pela permissão de prestar serviço de transporte público no Distrito Federal durante 7 (sete) anos. Entretanto, com base nos documentos dos ID’s 54595146 e 54595152, a Cooperativa Agravada utilizou apenas 4 anos, 6 meses e 20 dias do seu direito de permissão, ou seja, restaram 2 anos, 5 meses e 10 dias de exercício deste direito adquirido por um alto preço pela Agravada.” Não é o caso porém. O Distrito Federal negou a existência de crédito a ser pago à agravada nos ofícios de IDs 68200083 e 113067072 dos autos originários pelo abandono da permissão sem justa causa, motivo pelo qual não há que se falar em crédito ou restituição da quantia paga. Confira-se, na parte que interessa do parecer da Consultoria Jurídica da Procuradoria Geral do Distrito Federal: “Trata-se de consulta acerca da legalidade de bloqueio de quantia sobre eventual valor a ser restituído à Cooperativa Alternativa, relativamente à quantia paga para obtenção de outorga de prestação de serviço de transporte público do Distrito Federal, em decorrência de decisão judicial proferia pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia-DF. No caso concreto, a COOPERATIVA ALTERNATIVA abandonou a operação das linhas que estavam sob sua responsabilidade em 27/01/2015, conforme Informação encerramento de operação (DOC SEI 64196549), dessa forma, o encerramento da operação se deu por ato da própria permissionária e não do Poder Concedente (DOC SEI 68862743), sendo inviável falar em restituição de qualquer quantia paga a título de outorga. Note que a própria decisão judicial diligentemente fala em "(...) eventual valor a ser restituído à COOPERATIVA ALTERNATIVA - LTDA (...)" (grifei). Isto é, apenasse fosse o caso de se falar em valores a ser restituído é que recairia a obrigação à Administração do bloqueio da quantia, não é o caso. Contudo, considerando que a dúvida decorre de decisão judicial e seus efeitos, recomenda-se que os autos sejam remetidos à d. PGDF para que emita manifestação jurídico-conclusiva in casu acerca do cumprimento da decisão judicial tombada sob o ID. 54171499 e sobre a legalidade de restituição à então permissionária de quantia paga para obtenção da outorga de prestação de serviço de transporte público no Distrito Federal. Colho ainda a seguinte passagem do Parecer que adoto: No caso em comento, a permissionária, Cooperativa Alternativa Ltda, adquiriu o direito de operação no STPC/DF por prazo determinado (07 anos), nos termos previstos no Edital no 002/07-ST, performando o pagamento da outorga, contudo, abandonou a operação das linhas que estavam sob sua operação em 27/01/2015, consoante informação prestada pela SUOP (ID's 68862743/68862734). Assim, ao contrário do alegado pela exequente no processo judicial no 0004483-47.2013.8.07.0002, e no fundamento da decisão judicial (ID. 54171499), não houve suspensão da permissão de serviço de transporte público pelo Governo do Distrito Federal, antes do termo final da concessão, mas sim, abandono da operação pela então permissionária, Cooperativa Alternativa. Vale frisar que o permissionário pagou o valor da outorga para em troca explorar o serviço de transporte público no Distrito Federal, sendo remunerado por meio de tarifa, que poderá ser diferenciada em função das características técnicas e dos custos específicos, provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários (parágrafo Sexto da Cláusula Oitava do Contrato no 001/2009 - ID.68862740). Dessa forma, não há que se falar em restituição de valor referente à quantia paga para obtenção da outorga de prestação de serviço de transporte público no Distrito Federal, que não tenha sido utilizada integralmente, uma vez que a remuneração do serviço ocorrerá mediante pagamento tarifa pelo usuário do serviço. COMO NÃO HÁ CRÉDITO DA COOPERATIVA PERANTE O GDF, NÃO HÁ O QUE SER BLOQUEADO. Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Unidade de Controle Administrativo e Processual - AJL/UCAP para elaboração de ofício à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, noticiando a AUSÊNCIA DE CRÉDITO DA COOPERATIVA JUNTO A ESTA SEMOB.” – grifou-se Nessa situação, apenas a confissão da dívida favoreceria a agravante, indicativo que é da existência do crédito decorrente do contrato administrativo. Por conseguinte, está claro que não há nenhum crédito penhorável que possa ser restituído a agravada. Cumpre ressaltar que o fato de ter havido, anteriormente, determinação de penhora de crédito, por duas vezes, pelo juízo de origem, não significa que a diligência deva ser efetivada. Naturalmente, a penhora do crédito só pode ocorrer se ele de fato existir, o que não ocorre na hipótese. Ausentes os títulos executivos mencionados no art. 856 do CPC e diante das informações acerca do abandono injustificado da permissão pela agravada, não há que se falar em restituição de valor da outorga. Por conseguinte, a penhora de créditos é inviável. O fato de haver título executivo judicial em favor da agravante não influencia e nem confere direito ao deferimento da penhora. Esse título é exigível, tão somente, contra a agravada, não contra o Distrito Federal, que sequer integrou o processo. Note-se, mais, que os bens públicos são impenhoráveis, inclusive aqueles que possam ou devam compor o patrimônio de concessionárias e permissionárias de serviço público. Sobre o assunto, consigne-se lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “(...) Sendo executada empresa que funcione mediante concessão ou autorização a penhora de seus bens deve ser realizada com particular cuidado porque a atividade de tais empresas representa atividades de responsabilidade do Estado e porque em algumas situações os bens afetados a seu patrimônio são públicos. Em razão disso, conforme ensina a melhor doutrina, a execução se faz em graus, estabelecendo o art. 863, caput, do Novo CPC, uma ordem de preferência para a penhora. Primeiro se prioriza a penhora sobre renda, já que em regra os bens da empresa pertencem ao poder concedente. Não sendo possível ou suficiente tal espécie de penhora, se passa a penhora de alguns bens determinados da empresa e, só em última instância, a penhora deve recair sobre todo o patrimônio. Concordo com a doutrina que entende que para penhorabilidade, nesse caso, deve ser considerada a natureza dos bens, já que se os bens forem de propriedade dos entes públicos concedentes não poderão ser penhorados. A penhora, dessa forma, deve recair exclusivamente sobre bens de propriedade de empresas públicas e sociedade de economia mista e aqueles adquiridos pela concessionária”. (Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1.271) Não bastasse isso, as verbas públicas contidas nas contas do tesouro, sem qualquer empenho e destinação específica para pagamento do contrato, ser objeto de bloqueio, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental no 387 e 485, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e dos sistemas financeiro e orçamentário. Logo, a pretensão da agravante, exequente, não pode ser atendida no processo de execução, especialmente porque o título executivo judicial não é exigível contra o Distrito Federal. Se pretende de alguma forma demonstrar a existência do crédito deve ingressar com ação judicial específica para essa finalidade, o que, ao final, poderá ensejar, em caso de procedência, pagamento por meio da sistemática de precatórios, sob pena de violação ao art. 100 da Constituição Federal. Sob todos os ângulos, o pedido de penhora de crédito é impossível de ser deferido, uma vez que não foi constituído e nem comprovado. Ademais, não é possível realizar o bloqueio de verbas públicas, com base em contrato, supostamente inadimplido, que favorece exclusivamente o devedor, este sim, parte legítima para pleitear os direitos advindos do contrato de permissão. Diante da impossibilidade de se proceder à penhora de crédito da agravada e do bloqueio de verbas públicas, é evidente a ausência de interesse-adequação do presente recurso o que impõe o seu não conhecimento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator